Tribunal: CARF
Processo: 13005.721694/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721694/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.882 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
GILBERTO F. DOS PASSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
PARTICIPAÇÃO. CAPITAL. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.
CONDIÇÕES. IMPEDIMENTOS.
A empresa optante do SIMPLES NACIONAL pode participar do capital de
sociedade de propósito específico, desde que esta sociedade seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do SIMPLES NACIONAL, sob pena de
ser excluída do sistema simplificado de pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 01-30.589 proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL em sessão de 14 de novembro de
2014:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721694/2013-47
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

Relatório
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SCS no 19, DE 30 DE OUTUBRO DE
2013, fls no 143 e 144, por ter participado do capital de outra pessoa jurídica
denominada “REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, no
período de 22/07/2009 a 04/01/2013, emitido com base nos art. 3o, inciso VII,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 15, inciso
VIII, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, com efeitos a
partir de 01/08/2009, conforme disposto no art. 76, inciso I, da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, com ciência através de Edital fixado
na data de 07/11/2013, e data de desafixação 22/11/2013, fl 149.
2. Consta do processo a INFORMAÇÃO – REPRESENTAÇÃO FISCAL
DRF/SCS/SAORT No 12, de 30 DE OUTUBRO DE 2013, que versa sobre o
seguinte, fls 141 e 142, com documentos comprobatórios anexados ao
processo:
-Que conforme informações do CNPJ, fls 02 a 12, do Portal do Simples
Nacional, fls 13 a 49 e 137, da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Sul (JUCERGS), fls 50 a 58, e do contrato social da pessoa jurídica “REDE
CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, e suas alterações, fls 59
a 136, constatou que:
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2007, fl 137;
b) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada –
CNPJ no 06.317.169/0001-56 participou do capital da pessoa jurídica
denominada “REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, fls 2 a
12 e 50 a 136, que nunca se tratou de uma sociedade de propósitos específicos,
apesar de constar em seu contrato social esta pretensão, fl 61, pois esta
sociedade nunca foi integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica denominada
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00,
participou de seu quadro societário, fls 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do
Simples Nacional, fl 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas
físicas, fls 5 a 8 e 50 a 136;
c) Concluiu que cabe a exclusão da interessada do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/08/2009, por seu estabelecimento – CNPJ no
06.317.169/0001-56, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, por ter
participado do capital da pessoa jurídica: “REDE CASANOVA –
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA –
CNPJ No 10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma sociedade de
propósitos específicos, conforme exposto no item 2, letra “b”, desta forma a
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

referida participação não está relacionada nas hipóteses previstas no § 5o do
art. 3o, da LC no 123/2006;
3. A Delegacia de Origem juntou ao processo a Relação de processos para
exclusão do Simples Nacional, das Pessoas Jurídicas que participaram do
quadro societário da pessoa Jurídica: REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no
10.984.726/0001-60, fl no 257.
4. Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade,
na data de 02/12/2013, com as seguintes argumentações, em seu favor, fls 151
a 157:
a) Que o fato constante no ADE não procede, pois a requerente está totalmente
adequada à Lei Complementar 123/2006;
b) Que a requerente participou do quadro societário da empresa REDE
CASANOVA
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA – SPE –CNPJ no 10.984.726/0001-60, durante o período
de 22/07/2009 até 04/01/2013, e até a presente data em nenhum momento foi
notificada de qualquer anormalidade e sequer teve participação em pessoa
jurídica que não fosse a SPE – Sociedade de Propósito Específico – CENTRAL
DE COMPRAS PARA ME’s e EPP’s, segue em anexo Contrato Social e 4a
Alteração Contratual;
c) Que no Contrato Social da REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE, após a
qualificação das empresas sócias, consta “resolvem constituir uma Sociedade
de Propósito Específico – SPE” Central de Compras, qualificada no art. 56, §
1o, § 2o, inciso II, alínea a, da Lei Complementar no 123/2006;
d) Contudo a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA era regida pelo Art. 56, da LC no
123/2006, constituída para finalidade de Propósito Societário Específico,
contemplando seu quadro societário de microempresas e empresas de pequeno
porte, na finalidade de negócios de compra para revender às Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) associadas, conforme segue:
“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para
os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito
específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
§ 1o - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional;
§ 2o - A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I – terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II – terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias;
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas
sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b, do
inciso II deste parágrafo;
IV – apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real,
devendo manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V – apurará a Confins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-
cumulativo;
VI – exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que dela façam parte;
VII – será constituída como sociedade limitada;
VIII – deverá nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte
que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições
realizadas para revenda; e
IX – deverá nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das
aquisições desses bens.
§ 3o - A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito
específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional.
§ 4o - A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata
este artigo;
e) Que perante tal permissão contida no art. 56 da LC no 123/2006, a empresa
REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – SPE – podia possuir sócias microempresas ou as
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional;
f) Que a partir da 4a Alteração Contratual registrada na Junta Comercial em
04/01/2013, a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, possui em seu quadro social somente
Pessoas Físicas como sócios, com respectiva suspensão dos benefícios da SPE
– Sociedade de Propósito Específico – CENTRAL DE COMPRAS;
g) Que o artigo 3o, parágrafo 4o, da LC 123/2006, informa quem não poderá
beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado:
“Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantís ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa
jurídica com sede no exterior;
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI – constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos, e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil,
de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores;
X – constituída sob a forma de sociedade por ações;
h) Que, porém, no mesmo art. 3o, da Lei Complementar 123/2006, existe a
ressalva do parágrafo 5o, informando que os dispostos nos incisos IV e VII, do
§ 4o, não se aplicam para às sociedades de propósito específico, conforme
segue:
“§ 5o. O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplicam à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei
Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta
Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse
econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que
tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das
microempresas e empresas de pequeno porte.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

i) Que conforme a descrição do disposto acima, a empresa requerente está
adequada com a Legislação, pois está explícito que não se aplicam os incisos
IV e VII do § 4o, sendo assim nada impedia a requerente ser sócia da empresa
REDECASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – SPE (Sociedade de Propósito Específico), central de
compras para seus associados, exclusivo para optante pelo Simples Nacional;
j) Que de acordo com tais afirmações dos art. 3o, § 5o, e art. 56 da LC
123/2006, o ADE recebido pela requerente, perde o seu efeito, pois está
enquadrada nas ressalvas da referida Lei, art. 56, § 2o, II, alínea a, da referida
LC;
k) Que, portanto, a requerente deve permanecer habilitada ao Simples
Nacional como sempre foi desde 01/07/2007, não perdendo sua condição, que
não cometeu nenhuma infração e enquadramento correto e legal, conforme
legislação em vigor;
l) Finalmente requereu a apreciação da contestação apresentada em tempo
hábil e que tornem sem efeito o ADE.
4. Foram juntados ao processo os documentos referentes a contrato social e
alterações do contrato social, a seguir descritos:
-Contrato Social da Empresa Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de
Materiais de Construção Ltda, fls 158 a 164;
-1a Alteração Contratual da Empresa Rede Casanova – Distribuidora Mercantil
de Materiais de Construção Ltda, fls 165 a 168;
-2a Alteração Contratual da Empresa Rede Casanova – Distribuidora Mercantil
de Materiais de Construção Ltda, fls 169 a 183;
-3a Alteração Contratual da Empresa Rede Casanova – Distribuidora Mercantil
de Materiais de Construção Ltda, fls 184 a 202;
-4a Alteração Contratual da Empresa Rede Casanova – Distribuidora Mercantil
de Materiais de Construção Ltda, fls 203 a 235;
-Contrato Social de Constituição da Sociedade LEANDRO R. FERREIRA &
CIA LTDA, composta pelos sócios Leandro Roberto Ferreira e Gilberto
Ferreira dos Passos, fls 236 a 239;
-1a alteração contratual da empresa LEANDRO R FERREIRA & CIA LTDA –
ME, fls 246 a 250;
-2a alteração e Consolidação de Contrato Social da empresa LEANDRO R
FERREIRA & CIA LTDA – ME, com os sócios Andréa Anderson e Gilberto
Ferreira dos Passos, e a denominação da empresa foi alterada para:
ANDERSON & PASSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, fls
240 a 245;
5. É o que importa relatar.
Voto
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

6. A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nos arts 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, e dela tomo
conhecimento.
Do Mérito
7. No que se refere à matéria objeto deste processo, verifica-se que o sujeito
passivo questiona a possibilidade de não ser excluído do SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 01/02/2010.
8. A Representação informou baseada em farta documentação anexada ao
processo, que a empresa interessada neste processo, participou do capital de
outra pessoa jurídica denominada REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No
10.984.726/0001-60, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013.
9. A Lei Complementar no 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, no seu art. 3o,
expressa que é vedada a participação de empresa tributada pelo regime do
Simples Nacional no capital de outra pessoa jurídica, senão vejamos:
“Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantís ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que (Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
(Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011):
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; (negritamos)
10. A mesma Lei, em seu art. 56, com redação dada pela Lei Complementar no
128, de 2008, excepciona o disposto no art. 3o, permitindo que a empresa
optante pelo Simples Nacional participe de Sociedade de Propósito Específico,
nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal.
11. Esta Sociedade de Propósito Específico, no entanto, deverá se balizar por
atributos definidos na LC 123, particularmente a vedação ao ingresso de
pessoas jurídicas não optantes, conforme se expõe abaixo:
“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para
os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito
específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
§ 1o - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional; (negritamos)
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

(...)
12. No caso sob análise, verificou-se que o requisito de contar no seu quadro
societário apenas com empresas optantes pelo Simples Nacional não foi
observado pela empresa REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no 10.984.726/0001-60,
tendo em vista que:
a) No período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00 participou do
seu quadro societário e nunca foi optante do Simples Nacional;
b) A partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas.
13. Sobre o descumprimento desta exigência, bem como da sanção cabível, o
Comitê Gestor do Simples Nacional, na Resolução no 94, de 29 de novembro de
2011, dispõe:
“Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME
ou EPP: (Lei Complementar no 123/2006, art. 17, caput)
(...)
VIII – que participe do capital de outra pessoa jurídica (Lei Complementar no
123/2006, art. 3o, § 4o, inciso VII)” ]
“Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente, quando:
(...)
i) Incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a
XXVI do art. 15, hipótese em que a exclusão (Lei Complementar no 123/2006,
art. 30, inciso II) Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de junho
de 2012)
(...)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência
da situação de vedação; (Lei Complementar no 123/2006, art. 31, inciso II)”
“Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I – quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no
123/2006, art. 29, inciso I; art. 3, incisos II, III, IV, V e § 2o)”.
14. Somente para corroborar cito a Solução de Consulta no 119, da SRRF
09/Disit, que concluiu que somente serão consideradas Sociedade de Propósito
Específico, quando constituídas exclusivamente por empresas optantes pelo
Simples Nacional.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

15. Analisando os documentos acostados ao processo já acima relatados, e a
fundamentação legal acima transcrita, verificou-se que não assiste razão ao
sujeito passivo, que, portanto, o ADE em questão não merece reparos.
Conclusão
16. Pelo exposto, encaminho o meu voto, no sentido de considerar a
Manifestação de Inconformidade como IMPROCEDENTE.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 05 de fevereiro de 2015 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário protocolado em 20 de fevereiro de 2015, onde constrói alegações
não trazidas para a decisão de piso, notadamente que (i) a empresa Casanova Comercial de
Tintas Ltda. esteve inativa até 2011, que daí em diante sua atividade econômica não era vedada
ao Simples Nacional, mas que “..., de forma equivocada não realizou a ratificação da opção ao
Simples Nacional em tempo hábil junto à Secretaria da Receita Federal de Santa Cruz do
Sul/RS.”
Eis alguns tópicos do recurso:

[...]

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

[...]

[...]
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Esclareça-se, inicialmente, que o julgador administrativo não está obrigado a
rebater todas as alegações trazidas em peça recursal de defesa, se já firmou sua convicção com
base em sólidos e fundamentados argumentos, podendo, portanto, se afastar do enfrentamento de
determinadas posições trazidas pela parte, desde que não prejudiciais à solução do litígio.
Ainda, no âmbito do processo administrativo fiscal, não é lícito ao sujeito passivo
buscar rediscutir a matéria originariamente impugnada, por via de novas alegações, assim como
não cabe a este Colegiado debater eventuais violações à princípios constitucionais e/ou
ilegalidade de legislação tributária, tema já pacificado por meio de Súmula CARF de no 2.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

A Recorrente, optante pelo Simples Nacional (SN), participava do capital social
de Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de Materiais de Construção Ltda. e esta
participação somente era permitida pela legislação do SN, como uma exceção à vedação do §4o,
inciso VII do art.3o da Lei Complementar 123/2006, se a sócia (Rede Casanova) fosse uma
Sociedade de Propósito Específico – SPE e desde que seguido o disposto no art.56 desta LC:

“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para
os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito
específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
§ 1o - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional;

Conforme relatoriado, a Rede Casanova – Distribuidora Mercantil de Materiais de
Construção Ltda. detinha em seu quadro societário empresa não optante do SIMPLES
NACIONAL, no caso a empresa Casanova Comercial de Tintas Ltda., no período
compreendido entre 22/07/2009 a 04/01/2013, afrontando os dispositivos legais da LC 123/2006.

Conforme tela que consta na Representação Fiscal de exclusão;

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

A Recorrente reconhece que tal situação é verídica, entretanto, procura ressaltar
que tal empresa detinha condições legais ao ingresso no SN e que não teria ocorrido nenhuma
situação envolvendo qualquer tipo de fraude e, ainda, que a Receita Federal do Brasil sequer
comunicou tal irregularidade a ela Recorrente ou aos demais sócios.
Tratam-se de argumentos inócuos ao litígio posto, além de não existir nenhum
embasamento legal que desse azo a tais manifestações.
A decisão recorrida não merece reparos e partilho integralmente de sua
conclusão:
[...]
8. A Representação informou baseada em farta documentação anexada ao
processo, que a empresa interessada neste processo, participou do capital de
outra pessoa jurídica denominada REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No
10.984.726/0001-60, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013.
9. A Lei Complementar no 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, no seu art. 3o,
expressa que é vedada a participação de empresa tributada pelo regime do
Simples Nacional no capital de outra pessoa jurídica, senão vejamos:
“Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantís ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que (Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
(Produção de efeitos – vide art. 7o da Lei Complementar no 139, de 2011):
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; (negritamos)
10. A mesma Lei, em seu art. 56, com redação dada pela Lei Complementar no
128, de 2008, excepciona o disposto no art. 3o, permitindo que a empresa
optante pelo Simples Nacional participe de Sociedade de Propósito Específico,
nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal.
11. Esta Sociedade de Propósito Específico, no entanto, deverá se balizar por
atributos definidos na LC 123, particularmente a vedação ao ingresso de
pessoas jurídicas não optantes, conforme se expõe abaixo:
“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito
específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
§ 1o - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional; (negritamos)
(...)
12. No caso sob análise, verificou-se que o requisito de contar no seu quadro
societário apenas com empresas optantes pelo Simples Nacional não foi
observado pela empresa REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no 10.984.726/0001-60,
tendo em vista que:
a) No período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00 participou do
seu quadro societário e nunca foi optante do Simples Nacional;
b) A partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas.
13. Sobre o descumprimento desta exigência, bem como da sanção cabível, o
Comitê Gestor do Simples Nacional, na Resolução no 94, de 29 de novembro de
2011, dispõe:
“Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME
ou EPP: (Lei Complementar no 123/2006, art. 17, caput)
(...)
VIII – que participe do capital de outra pessoa jurídica (Lei Complementar no
123/2006, art. 3o, § 4o, inciso VII)” ]
“Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente, quando:
(...)
i) Incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a
XXVI do art. 15, hipótese em que a exclusão (Lei Complementar no 123/2006,
art. 30, inciso II) Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de junho
de 2012)
(...)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência
da situação de vedação; (Lei Complementar no 123/2006, art. 31, inciso II)”
“Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.882 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.721694/2013-47

I – quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no
123/2006, art. 29, inciso I; art. 3, incisos II, III, IV, V e § 2o)”.
14. Somente para corroborar cito a Solução de Consulta no 119, da SRRF
09/Disit, que concluiu que somente serão consideradas Sociedade de Propósito
Específico, quando constituídas exclusivamente por empresas optantes pelo
Simples Nacional.
15. Analisando os documentos acostados ao processo já acima relatados, e a
fundamentação legal acima transcrita, verificou-se que não assiste razão ao
sujeito passivo, que, portanto, o ADE em questão não merece reparos.
Conclusão
16. Pelo exposto, encaminho o meu voto, no sentido de considerar a
Manifestação de Inconformidade como IMPROCEDENTE.

É o que basta para decidir.

Conclusão.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital